Tribunal: TJBA
Processo: 0320743-57.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320743-57.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Edna Maria de Oliveira Chagas e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO registrado(a) civilmente como FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: Mongeral Seguros e Previdencia

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, NAIARA DA SILVA SALES, ERIKA ROCHA FARIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.

PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS AUTORES REFERENTE AOS PRÊMIOS DOS SEGUROS PELO EVENTO INVALIDEZ.
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO. ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, DO CC/02. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A CIÊNCIA DA INVALIDEZ E A PROPOSITURA DA AÇÃO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA.

NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

APELAÇÕES IMPROVIDAS
, SENTENÇA MANTIDA.

Imerece prosperar as preliminares de ilegitimidade ativa e ocorrência de prescrição da pretensão do autor referente aos prêmios dos seguros pelo evento invalidez arguida pela Empresa Apelante,
M
ongeral Seguros e Previdência e outros
haja vista que as mesmas já foram apreciadas e afastadas na decisão (e.p.17440022), estando preclusa a questão. Preliminares não conhecidas.

É de um ano o prazo prescricional aplicável para os casos de ação de cobrança de seguro de vida por invalidez, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do CC/02. - O termo inicial para contagem do prazo é a data em que o segurado teve ciência da incapacidade ou do indeferimento da pretensão na via administrativa. - O descumprimento contratual, por si, não é ensejador de dano moral, carecendo de prova de sua ocorrência; inexistente, no caso (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0320743-57.2011.805.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTES/APELADOS
,
EDNA MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS
,
e como
APELADOS/APELANTES,

MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NÃO CONHECER DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.